Tribunal: TJSP
Processo: 1020224-93.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
ção da informação não é indispensável, diante da possibilidade de o devedor verificar eventual abusividade, que nem sequer se constata – RECURSO DESPROVIDO.
DA CONCLUSÃO: PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1020224-93.2024.8.26.0100; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2026; Data de Registro: 21/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Jonize Sacchi de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/05/2026

Data de publicação:

21/05/2026

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Cédula de crédito bancário – Sentença de improcedência – Apelo do devedor.
DA MATÉRIA PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegação de impossibilidade de julgamento antecipado da lide diante da necessidade de prova pericial – Art. 355 do CPC – Magistrado, na qualidade de destinatário das provas, que deve indeferir provas que entender desnecessárias

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Cédula de crédito bancário – Sentença de improcedência – Apelo do devedor.
DA MATÉRIA PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegação de impossibilidade de julgamento antecipado da lide diante da necessidade de prova pericial – Art. 355 do CPC – Magistrado, na qualidade de destinatário das provas, que deve indeferir provas que entender desnecessárias para formação de seu convencimento – REsp. n. 1.037.819/MT – Documentos suficientes para o deslinde da causa – PRELIMINAR REJEITADA.
DO MÉRITO – DA SUSPENSÃO DA LIDE EXECUTIVA – Execução proposta apenas em face do garantidor – A recuperação judicial da devedora principal não impede a continuidade das ações e execuções contra coobrigados, avalistas e fiadores – Arts. 49, §1o, e 59, caput, cc. 50, §1o, da Lei n. 11.101/2005 – Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça – Eventual cláusula de plano de recuperação judicial prevendo novação do crédito também em face de garantidores é ineficaz em relação aos credores garantidos que não a aprovarem expressamente – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Inexistência, nestes autos, de manifestação do exequente tendente a concordar com disposição da garantia pessoal – Possibilidade de avanço da marcha processual – RECURSO DESPROVIDO.
DA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO APÓS A DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL – Possibilidade – Norma prevista no inciso II do art. 9° da Lei 11.101/05 se refere ao crédito a ser habilitado na ação recuperacional, não se estendendo a eventual cobrança em face do coobrigado – Arts. 49, §1o, da Lei n. 11.101/2005 – RECURSO DESPROVIDO.
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33 – Súmulas 596 e Vinculante n. 7, ambas do STF – Executado que não demonstrou excesso intolerável nos juros aplicados – Taxa de juros mensais e anuais inferiores à média divulgada pelo Bacen – Mutuário, ademais, que é pessoa jurídica – Crédito presumidamente tomado para incremento da atividade, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor – RECURSO DESPROVIDO.
DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS – Contrato prevê expressamente a capitalização diária, apesar de não informar os juros remuneratórios diários, apenas o percentual mensal e anual – Não incidência do CDC – Relação civil-empresarial que se presume paritária, não havendo espaço para modificação de cláusulas contratuais, salvo nas estritas hipóteses admitidas pela lei civilista, nenhuma delas especificamente alegadas – O mutuário tinha ciência do valor de cada parcela bem como da forma de capitalização e com eles anuiu – Não verificada a vulnerabilidade do contratante, a complementação da informação não é indispensável, diante da possibilidade de o devedor verificar eventual abusividade, que nem sequer se constata – RECURSO DESPROVIDO.
DA CONCLUSÃO: PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.